Tribunal: TJDFT
Processo: 0044479-55.2013.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0044479-55.2013.8.07.0001 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP RECORRIDO: PREVINORTE - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL E CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COISA JULGADA PARCIAL. CONSTATAÇÃO. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO. CONTRATOS FIRMADOS ENTRE PARTICULARES. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE COBRANÇA. CONVERSÃO URV EM REAL. INCIDÊNCIA DE JUROS CONVENCIONADOS COM CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE. ART. 406, DO CC. OBSERVÂNCIA DO LIMITE IMPOSTO PELA LEI DA USURA. 1. Extingue-se parcialmente o processo quando constatada a existência de coisa julgada parcial. 2. Aferindo-se da prova técnica que não houve o afirmado excesso de cobrança que decorreria, segundo o embargante, da conversão do débito em URV para Real, nada há a reparar na rejeição dos embargos à execução, nesse ponto. 3. Revela-se inaplicável o art. 406, do CC, quando, no contrato, as partes convencionaram a incidência de juros moratórios em taxa pré-estipulada e que não atenta contra o disposto no art. 1o, da Lei da Usura. Do seu turno, sendo lícita a taxa convencionada, sua cumulação com correção monetária não enseja excesso de cobrança. 4. Apelação não provida. Processo extinto parcialmente, em razão do óbice da coisa julgada. O recorrente aponta violação aos artigos 406, do Código Civil, e 927, inciso III, do Código e Processo Civil, sustentando que a turma julgadora desconsiderou a tese firmada no tema 176 do STJ, porquanto, mesmo em se tratando de título executivo anterior à entrada em vigor do Código Civil, deixou de aplicar a Taxa SELIC, como única indexadora dos cálculos da execução. Defende que não existe violação à coisa julgada nem incide preclusão, pois os juros de mora constituem matéria de ordem pública. Finalmente, argumenta que “os encargos contratuais (estabelecidos em contrato) devem incidir apenas até a data do ajuizamento da ação”. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. A parte recorrida, em ID 67294584, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS, OAB/DF 6.811. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 406, do CCB, e 927, inciso III, do CPC, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: Cuidando-se de contrato firmado entre particulares, em observância à Lei da Usura, seria permitido aos contratantes estipularem juros moratórios de até o dobro da taxa legal (...) considerando que os encargos contratuais foram expressamente pactuados entre as partes, bem como que, por outro lado, o índice convencionado para os juros moratórios, de um por cento (1%) ao mês), não ultrapassa o dobro daquele legalmente estipulado, não há que se falar na aplicação, in casu, do precedente citado pelo apelante, eis que não se cuida de hipótese de incidência do art. 406, do CC[1]. Disso sobra a conclusão de que é lícita a cumulação da correção monetária com juros moratórios, porque expressamente convencionados (ID 65876401) (g.n.). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois “A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.622.670/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). No que concerne ao pedido de aplicação da tese fixada no Tema 176 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS, OAB/DF 6.811. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029